Tribunal: TJSP
Processo: 2026313-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato. Deferimento da tutela antecipada para determinar à ré que se abstenha de realizar qualquer cobrança do saldo devedor do contrato "sub judice" bem como de inscrever os dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a trinta dias. Ainda que inadimplente, pode o comprador

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato. Deferimento da tutela antecipada para determinar à ré que se abstenha de realizar qualquer cobrança do saldo devedor do contrato "sub judice" bem como de inscrever os dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a trinta dias. Ainda que inadimplente, pode o comprador requerer a rescisão do contrato (Súmula 1 do TJSP). Negativação do nome enquanto pendente o julgamento da demanda que pode vir a gerar prejuízo ao demandante. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.